Tribunal: TJSP
Processo: 9002343-93.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002343-93.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRO SANTOS CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002343-93.2019.8.26.0050 -Voto no 36932
2
VOTO No 36.932 (RL) – Físico
Agravo em execução no 9002343-93.2019.8.26.0050 São Paulo
Agravante: ALEXANDRO SANTOS CARDOSO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Comutação de pena. Decreto no
8.380/14. Sentenciado condenado por crimes comuns
e hediondos (praticados antes e depois da Lei no
8.072/90).
Necessidade
de
cumprimento,
até
25.12.2014, de dois terços da pena relativa ao crime
hediondo praticado após a Lei no 8.072/90 e de mais
um terço da pena imposta pelos crimes comuns.
Requisito
objetivo
não
preenchido.
Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo sentenciado
ALEXANDRO SANTOS CARDOSO de decisão que indeferiu seu pedido de
comutação de pena, formulado com base no Decreto no 8.380/14 (fls. 156 e 162).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 213/214vo).
É o relatório.
O
agravante
cumpre
pena
privativa
de
liberdade de 61 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado (fls.
07), decorrente de condenações pela prática de roubos majorados, homicídios
qualificados e latrocínio (fls. 12/13) e teve seu pedido de comutação indeferido
pelo MM. Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
decisão contra a qual se volta a irresignação, sob a alegação de que o
sentenciado preenche os requisitos necessários para a aquisição do benefício.

O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002343-93.2019.8.26.0050 -Voto no 36932
3
Depreende-se do Boletim Informativo de fls.
07/15 e da Folha de Antecedentes de fls. 185/198 juntados aos autos que o
sentenciado ostenta oito execuções criminais, a saber: (i) pena de 01 (um) ano,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por infração do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (1a Execução processo no
63/1986
cumprida); (ii) pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, por infração do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal (2a Execução processo no 964/1986 cumprida); (iii) pena de 17
(dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 157, §
3o, do Código Penal (3a Execução processo no 2000511-78.1987.8.26.0176
em cumprimento de pena); (iv) pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal (4a Execução processo no 2000673-73.1987.8.26.0176); (v) pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo
121, § 2o, inciso I, do Código Penal (5a Execução
processo no
2000509-11.1987.8.26.0176); (vi) pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal (6a Execução processo no 337/1987); (vii)
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por
infração do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (7a Execução processo
no 19/1997); e (viii) pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime semiaberto, por infração do artigo 180, do Código Penal (8a Execução
processo no 0029405-05.2004.8.26.0176).
O artigo 2o, do Decreto Presidencial no
8.083/14, permite a concessão de comutação da pena remanescente, aferida em
25 de dezembro de 2014, “de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se
reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a
suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da
pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos
deste Decreto para receber indulto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002343-93.2019.8.26.0050 -Voto no 36932
4
Para tanto, o artigo 5o, do referido Decreto,
exige, apenas, que o sentenciado não tenha praticado falta disciplinar de
natureza grave nos últimos doze meses de cumprimento de pena, contados
retroativamente à publicação do decreto.
E o artigo 9o, inciso III, do Decreto no 8.083/14,
dispõe que os benefícios nele mencionados não alcançam os condenados por
crime hediondo, praticado após a publicação das Leis no 8.072, de 25 de julho de
1990, no 8.930, de 06 de setembro de 1994, no 9.695, de 20 de agosto de
1998, no 11.464, de 28 de março de 2007, e no 12.015, de 07 de agosto de 2009,
observadas, ainda, as alterações posteriores.
Entretanto, nos casos em que há condenação
por crimes comuns e hediondos, como na hipótese, o benefício pode ser
concedido em relação aos crimes comuns, não impeditivos, desde que a pessoa
condenada cumpra, no mínimo, dois terços da pena correspondente aos delitos
hediondos e não a sua integralidade.
No caso dos autos, o sentenciado possui três
condenações por crimes hediondos, sendo que apenas um deles foi praticado
após a Lei no 8.072/90, qual seja: pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em
regime fechado, por infração do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal
(Execução no 07 processo no 19/97 data dos fatos: 08.07.1996).
Assim, as condenações a 17 anos de reclusão,
em regime fechado, pelo delito do artigo 157, § 3o, do Código Penal (Execução no
03 processo no 2000511-78.1987.8.26.0176 data dos fatos: 25.07.1987); e a
14 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito do artigo 121, § 2o, inciso I,
do Código Penal (Execução no 05 processo no 2000509-11.1987.8.26.0176
data dos fatos: 21.08.1987), foram consideradas como crimes comuns para o fim
de cálculo do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002343-93.2019.8.26.0050 -Voto no 36932
5
Segundo se depreende do cálculo de fls.
206/207, o agravante não cumpriu, até 25 de dezembro de 2014, dois terços da
pena relativa ao crime hediondo ou impeditivo (fls. 206) mais a fração de um terço
das penas dos crimes comuns ou não impeditivos (fls. 207), descontado o
período de fuga de 09.12.2000 a 19.01.2004 (fls. 149vo), necessário à concessão
do benefício, o que somente foi atingido em 05 de abril de 2019, e, portanto, após
a data estabelecida no Decreto presidencial.
Portanto, o agravante não preencheu o
requisito objetivo exigido no Decreto no 8.380/14, de modo que não faz jus à
comutação pleiteada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)